Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727843-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA LAIS DAVID RABELO AGRAVADO: ALLAN LUIZ SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÁDIA LAÍS DAVID RABELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Inventário no 0704365-38.2020.8.07.0017, declarou aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de José Luiz de Jesus, bem como nomeou o agravado como inventariante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em breve resumo, que os documentos juntados nos autos comprovam a sua condição de companheira do de cujus, em especial a declaração de união estável extrajudicial firmada perante a empresa pública da qual o finado era empregado aposentado. Assevera que trouxe elementos e provas para além da declaração de união estável extrajudicial que demonstram a existência de uma entidade familiar, tal como a residência comum. Sustenta que o artigo 226, §3o, da Constituição da República atribui especial proteção do Estado à família e reconhece a união estável como entidade familiar. Salienta que remeter o reconhecimento às vias ordinárias causará uma verdadeira inversão na ordem normal do processo. Ressalta está a par de todos os assuntos patrimoniais do falecido, pois sempre o acompanhou em todos os negócios jurídicos celebrados. Aduz que o rol de preferência para o exercício da inventariança inicia-se pelo cônjuge ou companheiro, pois o casal divide e compartilha as questões diárias. Tece demais considerações, assim como colaciona em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravante seja nomeada inventariante do espólio do falecido. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada. Preparo recolhido em ID 29004560. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada, no ponto discutido, tem o seguinte teor (ID 28606677): (...) Declaro aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de JOSÉ LUIZ DE JESUS. Tendo em vista que a qualidade de companheira da requerente é controversa e, portanto, não estando preenchido o requisito legal previsto no art. 617, I, do CPC (Acórdão 1139371, 07167065520178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018), nomeio o herdeiro Allan Luiz Silva de Jesus inventariante, que deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o termo de compromisso, a ser disponibilizado no sistema, podendo este ser firmado pelo advogado, desde que tenha poderes específicos para tanto. (...) (destaques no original) Nos termos do art. 615 do CPC, é legitimado para deflagrar a ação de inventário aquele que estiver na posse e na administração dos bens do espólio. No entanto, haverá também legitimidade concorrente, em ordem preferencial, daqueles indicados no rol do art. 616 do mesmo diploma, que ora se transcreve: Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; II - o herdeiro; III - o legatário; IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse; IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Com efeito, ao menos em tese, ao se declarar companheira do falecido, a agravante teria legitimidade para ajuizar a ação de inventário. Ocorre que, embora seja plenamente possível o reconhecimento incidental de união estável nos autos do inventário, é necessária prova documental suficiente e inconteste da relação familiar pública, contínua e duradoura até o momento do falecimento do autor da herança. Se, do contrário, a questão remanescer controvertida entre os sucessores e demandar dilação probatória, o juiz do inventário deverá remetê-la às vias ordinárias para ali ser decidida, na forma do art. 612 do CPC. Confira-se: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. No presente caso, cabe ressaltar que até o momento não foi reconhecida pelo juízo competente a existência de união estável da ora agravante com o de cujus à época da abertura da sucessão, nos autos da ação proposta com essa finalidade (processo no 0704353-24.2020.8.07.0017). Ademais, nem sequer a certidão de óbito colacionada aos autos contém qualquer informação sobre a existência da alegada união estável defendida pela agravante (ID 28606674). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. COMPANHEIRA. FILHO. REMOÇÃO. ART. 617 DO CPC. I - Ausente decisão judicial que reconheça a qualidade de companheira da agravante, condição, inclusive, que é extremamente controversa nos processos que envolvem o espólio (inventário e ações de reconhecimento de união estável e dissolução post mortem que tramitam conjuntamente). Mantida a decisão que removeu a agravante da inventariança, porque não preenchido o requisito legal do inc. I do art. 617 do CPC e nomeou o filho do de cujus, inc. III do mesmo artigo. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1139371, 07167065520178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Independente da existência de escritura pública relativa a união estável havida entre a agravante e o falecido, somente se pode nomear companheira inventariante quando a união estável for reconhecida judicialmente ou quando não houver controvérsia jurídica quanto a tal qualidade. 2. Assim, se não há união estável judicialmente reconhecida e se a alegada condição de companheira é contestada pelos herdeiros, tudo conforme bem fixado pela decisão agravada, tal questão demanda dilação probatória e exigindo-se processo à parte, com ampla cognição e permitindo-se às partes interessadas o contraditório, consoante inteligência do artigo 984 do Código de Processo Civil. 3. Para que seja possível nomear a agravante para a inventariança, a fim de obedecer à ordem estabelecida pelo artigo 990 Código de Processo Civil, é necessária a conclusão da ação autônoma em trâmite com a declaração judicial acerca do reconhecimento da união estável havida com o falecido. 4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 935761, 20150020307584AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 251/260) (destaquei) Por fim, acrescento que eventual receio de prejuízo patrimonial, após o reconhecimento da união estável nos autos do processo no 0704353-24.2020.8.07.0017, não autoriza a nomeação da agravante como inventariante, tampouco sua habilitação como sucessora. Dessa forma, enquanto não for solucionada a questão, a agravante não possui legitimidade para as funções de inventariante, haja que ainda não demonstrada a sua qualidade de companheira do falecido à época do óbito, requisito legal necessário para desempenhar tal encargo. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021 14:04:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador